Tribunal: TJDFT
Processo: 0753711-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0753711-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DANILO SANTIAGO BARBOSA SILVA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo agravante, em face da deserção. 2. O fato relevante. O agravante/recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimado para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão: (i) ausência de regular intimação do agravante para o recolhimento das custas processuais; e (ii) condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, sendo possível que a parte seja intimada a provar o fato constitutivo de seu direito, a fim de demonstrar sua real situação financeira. 5. No caso, o agravante foi regularmente intimado para, no prazo de 48 horas, comprovar o seu estado de hipossuficiência ou, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção (ID 67880107). 6. Destarte, não apresentados os documentos necessários para a análise do pedido de gratuidade de justiça, e não atendida a determinação alternativa de recolhimento do preparo, conclui-se pela deserção do recurso, nos termos da decisão atacada. No mesmo sentido:Acórdão 1964061, 0713981-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025. 7. O entendimento encontra amparo no art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, assim como no Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. 8. Outrossim, nos termos do Enunciado 122, do FONAJE, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95). _________ Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o. Jurisprudência relevante citada: Enunciado 80/FONAJE; Enunciado 122/FONAJE; TJDFT, Acórdão 1964061, 0713981-98.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 03/02/2025." A parte recorrente alega que a conclusão pela deserção do seu recurso inominado, com fundamento na suposta inércia, sem a regular intimação para comprovação da hipossuficiência ou efetivação do preparo recursal, violou os seus direitos fundamentais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, todos previstos no art. 5o, incisos XXV, LIV e LV da Constituição Federal. Sustenta existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Preparo dispensado, porque conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.”(AgInt no Resp no 1.937.497/SP, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.05.2022, DJe de 29.06.2022). O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que não há repercussão geral quando a questão controvertida diz respeito à análise da demonstração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física. Nesse sentido é a tese formulada no julgamento do AI 759421-RJ (Tema 188):“A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Ademais, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do livre acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e a ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimentos exarados pelo STF no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal